Tribunal: TJES
Processo: 5000921-70.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000921-70.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIENE MARA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a responsabilidade civil do Município por omissão no dever de manutenção de calçada pública, mantendo a competência da Justiça Estadual para o julgamento da demanda.
2. Embargante alega omissão, contradição e obscuridade quanto à análise da competência, valoração da prova, inversão do ônus da prova, ausência de testemunhas presenciais e ausência de manifestação sobre todos os dispositivos legais suscitados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC, ao manter a competência da Justiça Comum, reconhecer a responsabilidade civil do Município e deixar de mencionar expressamente todos os dispositivos legais apontados pelas partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A alegada contradição entre o reconhecimento de que o acidente ocorreu no trajeto para o trabalho e a manutenção da competência da Justiça Comum foi expressamente enfrentada e rejeitada no acórdão embargado, com base na inexistência de vínculo empregatício entre a autora e o Município.
5. A alegação de omissão quanto à análise do nexo de causalidade e da falha na prestação do serviço público também não procede, pois o acórdão embargado examinou o conjunto probatório, reconhecendo a omissão estatal diante da ausência de prova em contrário pelo Município.
6. A ausência de testemunhas presenciais e a suposta inversão do ônus da prova constituem mera irresignação com a valoração do conjunto fático-probatório, o que não se coaduna com os objetivos dos embargos de declaração.
7. A decisão embargada está suficientemente fundamentada, com base nos arts. 186 e 927 do Código Civil e no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, inexistindo vício pelo simples fato de não haver menção expressa a todos os dispositivos legais invocados.
8. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão da matéria já decidida, tampouco para prequestionamento de matéria recursal quando inexistente vício previsto no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não configura omissão, obscuridade ou contradição o acórdão que analisa expressamente as teses relevantes ao deslinde da controvérsia, ainda que não mencione todos os dispositivos legais invocados pelas partes. 2. A discordância quanto à valoração da prova não se enquadra como vício sanável por embargos de declaração.”
_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; CC, arts. 186 e 927; CF/1988, art. 37, § 6º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1270600/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 05.06.2018, DJe 13.06.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000921-70.2022.8.08.0011

EMBARGANTE
:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

EMBARGAD
A
:

LUCIENE MARA SILVA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
OTO

Eminentes Pares, como cediço, a omissão que enseja a oposição dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de examinar questão imprescindível para o deslinde do caso; já a
contradição
que enseja a oposição dos aclaratórios
é aquela interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado
1
.

Pois bem
.

Observo que não subsistem as alegações de vícios no julgamento, vez que conforme fundamento no Voto Condutor, no que concerne à análise da competência da Justiça Estadual para o julgamento da demanda, a mesma foi expressamente enfrentada e decidida com base na inexistência de vínculo empregatício entre a autora e o Município, afastando, por consequência, a aplicação do art. 114, inciso VI, da Constituição Federal.

A argumentação recursal, portanto, quanto à suposta contradição entre o reconhecimento de que o acidente ocorreu no trajeto para o trabalho e a manutenção da competência da Justiça Comum, já foi devidamente examinada e rejeitada por esta Corte.

Com relação à alegada omissão quanto à comprovação da falha na prestação do serviço público e do nexo de causalidade, igualmente não se verifica a existência de vício. O acórdão foi claro ao reconhecer que, diante das provas testemunhais colhidas e da ausência de demonstração, por parte do Município, de que a calçada não apresentava irregularidades ou que o acidente não teria ocorrido no local indicado, reputou-se configurada a omissão estatal.

Embora a prova direta do exato momento da queda não tenha sido produzida, o conjunto probatório foi valorado pelo Colegiado em consonância com as regras de distribuição do ônus da prova e os princípios da verossimilhança e da razoabilidade, estando suficientemente motivada a conclusão adotada.

Nesse contexto, as alegações da embargante quanto à inversão indevida do ônus da prova e à ausência de testemunhas presenciais constituem mera discordância com o resultado do julgamento e não demonstram omissão, obscuridade ou contradição, conforme exigido pelo art. 1.022 do CPC.

Do mesmo modo, não há falar em omissão quanto ao exame dos dispositivos legais invocados no recurso. O acórdão embargado fundamentou-se amplamente nos arts. 186 e 927 do Código Civil e no art. 37, §6º, da Constituição Federal, inclusive transcrevendo precedentes e doutrina pertinentes à responsabilidade civil do Estado por omissão.

A ausência de menção expressa a todos os dispositivos suscitados pelas partes não configura, por si só, vício a ser sanado, bastando que a decisão esteja suficientemente fundamentada, como se verifica no caso concreto.

Ademais, cumpre salientar que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, tampouco se constituem via adequada para o reexame de provas ou revisão da valoração do conjunto probatório.

A pretensão da embargante revela-se, portanto, mero inconformismo com a conclusão do acórdão, o que não se coaduna com a natureza integrativa do recurso interposto.

Por fim, necessário frisar que a Corte não está adstrita a fundamentar sua decisão com base nas alegações e dispositivos trazidos pelas partes, pois não está obrigada a apreciar, ponto a ponto, todos os argumentos abordados pelas partes. Basta que fundamente o entendimento adotado, presumindo-se o não acolhimento das teses divergentes.

Nesse sentido, consoante entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça,
(...) o magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes. (...). 5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1270600 RS 2011/0129330-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2018).

E porque a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de não ser possível prequestionar matéria em recurso de embargos de declaração quando inexistente quaisquer dos vícios do artigo 1.022 do CPC, não merece acolhimento os embargos opostos.

Diante deste cenário, inviável o acolhimento das teses recursais, vez que inexistentes quaisquer dos vícios do artigo 1.022, do CPC, razão pela qual
conheço do recurso, e no mérito, nego-lhe provimento,
mantendo irretocável o v. acórdão.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos meramente protelatórios, ensejará a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.